Tribunal: TJDFT
Processo: 0705723-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705723-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGATHA MARIA DO ROSARIO REIS GOMES, ANTONIA SORIANO DA COSTA, FRANCISCO ALVES CORREIA, RAIMUNDO COSTA DE SOUSA, SEBASTIAO RIBEIRO DA PAIXAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR